Tribunal: TJPA
Processo: 0814211-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814211-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTUR SILVA DA FONSECA

AGRAVADO: GLEIDSON CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MESMO IMÓVEL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS FEITOS NO JUÍZO PREVENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que reconheceu a existência de conexão e de relação de prejudicialidade entre ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança e ação de usucapião, ambas incidentes sobre o mesmo imóvel, determinando a reunião dos feitos perante o juízo prevento da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, com manutenção da possibilidade de ratificação das tutelas de urgência pelo juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão e prejudicialidade externa entre a ação de despejo e a ação de usucapião que envolvem o mesmo imóvel; (ii) estabelecer se é juridicamente adequada a reunião dos processos no juízo prevento, apesar da diversidade de pedidos, causas de pedir e ritos procedimentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão não exige identidade plena entre pedidos ou causas de pedir, sendo suficiente a existência de núcleo comum relevante apto a recomendar a apreciação conjunta das demandas, nos termos do art. 55 do CPC.

4.

As ações de despejo e de usucapião recaem sobre o mesmo imóvel, compartilhando objeto mediato comum relacionado ao estatuto jurídico da posse e ao direito de permanência no bem.

5.

A coexistência de decisões autônomas pode gerar antagonismo lógico-prático, na medida em que eventual procedência da usucapião pode tornar inócua ou incompatível a ordem de desocupação determinada na ação de despejo.

6.

Configura-se relação de prejudicialidade entre as demandas, pois a definição acerca da aquisição originária do domínio influencia diretamente a eficácia e legitimidade da tutela possessória ou obrigacional pretendida no despejo.

7.

A diversidade de ritos processuais não impede a reunião dos feitos quando presente o risco concreto de decisões conflitantes, cabendo ao juízo competente harmonizar a condução procedimental.

8.

Reconhecida a conexão, impõe-se a aplicação da regra da prevenção, com a reunião dos processos no juízo onde primeiro distribuída uma das ações conexas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Há conexão e prejudicialidade externa entre ação de despejo e ação de usucapião que envolvem o mesmo imóvel quando a solução de uma pode influenciar a eficácia prática da outra.

2.

A diversidade de pedidos e de ritos não afasta a reunião dos processos quando presente risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

3.

Reconhecida a conexão, a competência fixa-se no juízo prevento, a quem cabe deliberar sobre a ratificação das tutelas de urgência anteriormente concedidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º; 64, § 4º; 313, V, “a”. Lei nº 8.245/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.582.837/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.08.2016; TJMG, Apelação Cível nº 5005210-86.2020.8.13.0040, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 27.02.2025; TJMG, AC nº 1000021-04.8679.10.001, Rel. Desª. Lílian Maciel, j. 21.07.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de sequência de atos processuais no âmbito do
Agravo de Instrumento
nº 0814211-70.2025.8.14.0000, vinculado aos autos de origem nº 0853519-20.2024.8.14.0301, em que se discute decisão interlocutória proferida na
Ação de Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de débitos
, envolvendo
ARTUR SILVA DA FONSECA
e
GLEIDSON CONCEIÇÃO DA SILVA
, com alegação de existência de ação de usucapião conexa (proc. nº 0838977-94.2024.8.14.0301).

No recurso de agravo de instrumento de ID 28314116, Artur Silva da Fonseca insurge-se contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu pedido de conexão/prevenção do despejo com a ação de usucapião e manteve tutela de urgência determinando a desocupação do imóvel, requerendo, em síntese, a reunião dos feitos no juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, ou, subsidiariamente, a suspensão do despejo até o julgamento da usucapião, além de tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo.

Em resposta, o agravado apresentou contrarrazões de ID 28608583, pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de conexão ou prejudicialidade externa entre as demandas, a manutenção da competência do juízo do despejo e a preservação da tutela de urgência de desocupação, bem como suscitando, ainda, pedido de multa por caráter protelatório e majoração de honorários recursais.

Sobreveio decisão de ID 28589718, proferida pelo Relator Des. Alex Pinheiro Centeno, que conheceu do agravo de instrumento e conferiu parcial provimento para reconhecer a existência de conexão e relação de prejudicialidade/preliminaridade entre a ação de usucapião e a ação de despejo, determinando a reunião dos processos no juízo prevento (6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA), consignando que eventual tutela liminar proferida pelo juízo posteriormente reconhecido como incompetente poderia ser ratificada pelo juízo competente, e indeferindo o pedido de efeito suspensivo por ausência, naquele momento, de demonstração suficiente dos requisitos legais.

Na sequência, foi interposto agravo interno de ID 29272248 por Gleidson Conceição da Silva contra a decisão de ID 28589718, requerendo retratação ou submissão do inconformismo ao órgão colegiado, com pedido de reforma para afastar a reunião dos feitos e restabelecer a tramitação autônoma do despejo no juízo de origem, além de postular tutela recursal para suspender os efeitos da determinação de reunião/redistribuição até o julgamento do agravo interno.

Por fim, foi lavrada certidão de ID 31931593, informando que transcorreu o prazo legal sem manifestação, conforme evento nº 30987207, com data de 29/11/2025.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Mérito recursal

Passo ao mérito.

No agravo interno de ID 29272248, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão (ID 28589718) deve ser reformada porque (i)
não há conexão
entre a ação de despejo e a ação de usucapião, já que possuem
pedidos e causas de pedir distintos
(despejo fundado em inadimplemento locatício/retomada e cobrança; usucapião fundada em posse prolongada com animus domini/aquisição originária), sendo insuficiente a mera coincidência do imóvel; (ii)
não se configura prejudicialidade externa
(art. 313, V, “a”, CPC), pois o julgamento do despejo independe do desfecho da usucapião e eventual procedência desta não afastaria obrigações locatícias e cobrança pretérita; (iii) a
reunião dos feitos
seria inadequada por
incompatibilidade de ritos
(celeridade do despejo pela Lei 8.245/91 versus morosidade típica da usucapião), violando a
duração razoável do processo
e ampliando o prejuízo do locador; (iv) o alegado
risco de decisões conflitantes
não foi concretamente demonstrado e poderia ser prevenido por meios menos gravosos; e (v) deve ser preservada a
competência da 9ª Vara
como juízo natural do despejo, requerendo ainda
tutela recursal
para suspender de imediato os efeitos da determinação de reunião/redistribuição.

O recurso não merece provimento.

A insurgência não prospera porque parte de premissa hermenêutica incompatível com a disciplina dos arts. 55 e seguintes do CPC. Conexão (e, por conseguinte, a continência, quando presente) não exige a “identidade” plena dos elementos estruturais das demandas — como se fora litispendência ou coisa julgada —, bastando que haja
comunhão
de pedido
ou
de causa de pedir, isto é, um liame objetivo que torne recomendável (e, no §3º do art. 55, juridicamente impositiva) a apreciação conjunta para resguardar a coerência do sistema decisório.

Assim, o argumento de que as ações possuem naturezas distintas (pessoal/obrigacional versus real) não é, por si só, apto a afastar a incidência do instituto: a conexão é técnica de coordenação processual voltada à racionalização do exercício jurisdicional e à prevenção de pronunciamentos inconciliáveis, sendo suficiente a presença de um núcleo comum relevante — ainda que identificado no plano do pedido mediato ou da causa de pedir remota — para autorizar a reunião dos feitos.

No caso concreto, verifica-se que os
objetos mediatos
das ações de despejo e de usucapião recaem sobre o
mesmo imóvel
, circunstância que, por si, revela elemento comum apto a caracterizar a conexão sob o ângulo do “objeto remoto” da controvérsia.

Com efeito, embora o pedido imediato no despejo seja a desocupação e, na usucapião, a declaração de aquisição originária do domínio, ambos os processos gravitam em torno do mesmo bem e, sobretudo, em torno do estatuto jurídico da posse e do direito de permanência nele.

A coincidência do imóvel não atua aqui como dado meramente acidental: ela integra o próprio suporte fático-jurídico que condiciona a eficácia prática de eventual comando jurisdicional em qualquer das ações. Em termos de utilidade da tutela e coerência do sistema, há evidente zona de interseção apta a ensejar julgamento coordenado, sob pena de se permitir que decisões formalmente válidas sejam materialmente incompatíveis no plano de sua execução.

Além disso, evidencia-se relação de
prejudicialidade
entre as demandas, impondo-se o julgamento conjunto como técnica de prevenção de contradições decisórias.

A definição judicial acerca do direito de permanência/retomada do imóvel, ainda que fundada em inadimplemento contratual no despejo, não pode ser dissociada do exame, na usucapião, da existência de posse qualificada apta a conduzir à aquisição originária do domínio, sob pena de se admitirem provimentos que se neutralizam reciprocamente: imagine-se, por exemplo, um provimento que
decrete o despejo
por inadimplemento e, em momento subsequente, outro que
declare a usucapião
, reconhecendo domínio em favor do ocupante, com repercussão direta sobre a legitimidade e a eficácia da desocupação determinada.

Esse cenário não configura risco abstrato. Trata-se de antagonismo lógico-prático que o ordenamento busca evitar mediante a reunião processual, assegurando-se apreciação harmônica do conjunto fático e probatório e preservando-se a integridade e a estabilidade das decisões judiciais.

Por fim, não procede a alegação de que a diversidade de procedimentos impediria a conexão.

A existência de ritos distintos — inclusive a especialidade do procedimento locatício — não constitui óbice jurídico à reunião quando presente o liame objetivo e o risco de decisões conflitantes. Ao revés, o sistema processual admite a coordenação de demandas sujeitas a procedimentos diversos sempre que necessário à unidade de julgamento, cabendo ao órgão jurisdicional competente modular a condução procedimental de modo a preservar as garantias processuais e a efetividade das tutelas.

A respeito, conferir:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. FIADORES E TERCEIROS PREJUDICADOS . CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÕES DE DESPEJO E USUCAPIÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. PROVIMENTO. I . Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por fiadores e terceiros prejudicados contra sentença que julgou procedente ação de despejo por denúncia vazia, declarando rescindido contrato de locação e confirmando liminar de desocupação de imóvel. Pretensão de conexão entre a ação de despejo e ação de usucapião ajuizada pelos recorrentes, com suspensão da ação de despejo por prejudicialidade externa, e, no mérito, improcedência do pedido de despejo. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há conexão entre a ação de despejo e a ação de usucapião que justifique sua reunião para julgamento conjunto; (ii) saber se a existência de ação de usucapião prejudica o prosseguimento da ação de despejo, considerando o risco de decisões conflitantes.
III. Razões de decidir 3 . A figura do locador não exige comprovação de propriedade do imóvel, conforme o art. 2º da Lei nº 8.245/1991. 4 . A existência de ação de usucapião pendente, visando à declaração de aquisição do domínio sobre o imóvel objeto da locação, gera risco de decisões contraditórias. 5. A relação de interdependência entre os processos e a tese do art. 55, § 3º, do CPC indicam a necessidade de julgamento conjunto para garantir a segurança jurídica . 6. Precedentes do STJ reconhecem a prejudicialidade entre ações de despejo e usucapião, destacando que eventual reconhecimento de propriedade por usucapião pode tornar inócua a decisão de despejo.
IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso provido para cassar a sentença recorrida e determinar o julgamento conjunto da ação de despejo com a ação de usucapião nº 5004003-57.2017.8.13 .0040. Tese de julgamento: "
Há conexão material e risco de decisões contraditórias entre ações de despejo e usucapião que envolvam o mesmo imóvel, sendo imperiosa a reunião para julgamento conjunto nos termos do art. 55, § 3º, do CPC
." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8 .245/1991, art. 2º; CPC, art. 55, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .582.837/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j . 16.08.2016. (TJ-MG - Apelação Cível: 50052108620208130040, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2025) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO PREVIAMENTE AJUIZADA PELO OCUPANTE DO IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA . NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. -
A ação de usucapião proposta pelo réu da ação de despejo, com a finalidade de ver declarada, em seu favor, a aquisição do bem, configura prejudicialidade externa ao julgamento de mérito da ação de ação de despejo ( CPC, art. 313, V, a)- Não pode ser prolatada decisão judicial de cognição exauriente na ação de despejo enquanto não julgada ação de usucapião do imóvel locado em razão da prejudicialidade externa. Precedente do STJ REsp 1582837/SP
- Desse modo, deve ser declarada a nulidade da sentença prolatada em primeiro grau e determinado o sobrestamento do feito até julgamento da ação de usucapião . Prejudicado o recurso de apelação. (TJ-MG - AC: 10000210486791001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021) (Grifei).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA POR SUCESSOR DO INQUILINO . PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART . 265, IV, A, PRIMEIRA PARTE, DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 11 DA LEI Nº 10.257/2001 ( ESTATUTO DA CIDADE) . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" . 2. O Tribunal a quo, embora opostos embargos de declaração, não abordou a questão de que trata o art. 11 da Lei nº 10.257/2001, apontado como violado, impossibilitando o conhecimento do recurso especial nesse tópico, haja vista a ausência do indispensável prequestionamento . Incidência, na espécie, da Súmula 211 desta Corte.
3. Deve ser determinada a suspensão da ação de despejo enquanto não julgada ação de usucapião do imóvel locado anteriormente ajuizada por sucessor do locatário, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973
. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 1582837 SP 2016/0033266-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2016) (Grifei).

Reconhecida a conexão, a reunião deve ocorrer perante o
Juízo prevento
, entendido como aquele ao qual
primeiramente
foi distribuída uma das causas conexas, por força da regra de prevenção que fixa a competência funcional para evitar decisões concorrentes e assegurar unidade de direção processual – Nesses termos, devem as ações serem reunidas junto ao Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos termos da decisão de ID n. 28589718.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão de ID n. 28589718, por seus próprios fundamentos, inclusive no que determinou a reunião dos feitos perante o Juízo prevento.

Consectariamente,
mantém-se
a determinação de remessa e processamento conjunto das ações nº
0853519-20.2024.8.14.0301
(despejo) e nº
0838977-94.2024.8.14.0301
(usucapião) perante a
6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, por prevenção, cabendo ao Juízo prevento deliberar, se for o caso, acerca da
ratificação, modificação ou revogação
das medidas de urgência anteriormente deferidas, observado o disposto no art. 64, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 02/03/2026